Tribunal: CARF
Processo: 13896.907111/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907111/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.018 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
CIELO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
LEI 10.833, ART. 30. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. PROCESSAMENTO
DE DADOS. NÃO ENQUADRAMENTO.
O art. 647, § 1°, impõe a retenção do IRRF apenas aos casos de prestação de
serviços de programação, que não se confundem com os serviços de
processamento de dados (descritos pela lista anexa à Lei Complementar 116 no
subitem 1.03), não cabendo, no caso analisado, a extensão da regra contida na
Lei 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado de R$ 70.599,64.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausentes os conselheiros Evandro Correa Dias e Antonio
Paulo Machado Gomes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907111/2009-08
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907111/2009-08

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I - RJ, através do acórdão 12-62.723, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do direito creditório pleiteado:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal envolvido nos autos, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP
no
11263.26714.200406.1.3.04-0430) transmitida no dia 20/04/2006, envolvendo
crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF - código da receita – 1708, no
valor original de R$70.599,64 (fls. 2/4).
Mediante o Despacho Decisório de fls. 7, emitido em 09/06/2009 – No de
Rastreamento 842047204, a autoridade competente não homologou a compensação
declarada, considerando que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP em pauta foram localizados um ou mais pagamentos integralmente
utilizados para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no dito PER/DCOMP.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório citado, por via postal, em
17/06/2009 (fls.8).
Irresignada, apresentou, por intermédio de seu representante legal, em
16/07/2009, a manifestação de inconformidade de fls. 10/31, acompanhada de
documentos de fls. 32/205, na qual solicita o reconhecimento do direito creditório no
montante de R$70.599,64, com a reforma do Despacho Decisório, e por conseqüência,
que seja homologada integralmente a compensação declarada, alegando, em síntese,
que:
É pessoa jurídica que se dedica, entre outras atividades, à prestação de
serviços de credenciamento de estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços para a aceitação de cartões de crédito e de débito, bem como de outros
meios de pagamento; aluguel e prestação de serviços de instalação e
manutenção de terminais eletrônicos para a captura de dados e o
processamento de transações com cartões de crédito e de débito, bem como
outros meios de pagamento.
Em vista da natureza de suas operações comerciais, celebra com diversos
fornecedores contratos de tecnologia, dentre eles, o de prestação de serviços de
processamento de dados.
Entre os contratos celebrados no ano de 2005, é de se destacar o contrato
de prestação de serviços de processamento de dados firmado com a empresa
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907111/2009-08

EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA. ("EDS") (doc.
5).
Quando do pagamento da fatura comercial emitida pelos serviços
prestados pela EDS em decorrência do contrato acima notificado, no valor de
R$ 4.706.642,63, com vencimento em 05/10/2005 (doc. 06), procedeu à
retenção dos valores referentes aos tributos devidos em decorrência da
prestação de serviço de processamento de dados, para posterior recolhimento,
no valor total de R$ 289.458,53.
Em vista disso, houve por bem computar o valor retido a titulo de impostos, na
2a semana de outubro de 2005, tendo ao final apurado o valor total de R$ 152.952,09
(doc. 8), sendo R$ 152.821,84 (doc. 9) correspondente a IRRF.
Após a retenção dos valores e o pagamento das contribuições, verificou
que o recolhimento configurou-se como indevido, porque de acordo com o art.
647 do Regulamento do Imposto de Renda, o serviço de processamento de
dados não está inserido no rol de retenções obrigatórios, devolvendo assim o
valor retido ao prestador do serviço.
O indevido pagamento da IRRF gerou um crédito que foi utilizado na
compensação declarada no PER/DCOMP que originou o processo
administrativo em referência e, inclusive, a fim de corrigir o equívoco, houve
por bem, no dia 02/06/2009, retificar a DCTF de outubro de 2005 para excluir
o valor computado a maior.
O Despacho Decisório, com o devido respeito, negou o direito de crédito
independentemente da adoção de qualquer providencia no sentido de aferir a
existência do credito pleiteado — mormente a sua intimação para esclarecimentos.
Caso a autoridade administrativa tivesse procedido a simples análise do valor
pago a titulo de IRRF constante da DCTF original, e do valor constante da DCTF
retificadora, constataria facilmente que a diferença entre os dois valores demonstra o
direito creditório que pretende seja reconhecido. Se ainda assim permanecessem
dúvidas com relação à existência do direito creditório, deveria ter sido observado o
disposto no artigo 65 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
Ciente das limitações probatórias constantes na transmissão do PER/DCOMP,
em momento anterior à emissão do r. Despacho Decisório (09/06/2009), procedeu à
retificação da sua DCTF (02/06/2009 - doc. 8), discriminando o valor correto que
deveria ter sido recolhido a titulo de IRRF referente a 2a semana de outubro de 2005.
Em relação à DCTF retificada, o procedimento em questão está sendo
devidamente suportado por farta documentação contábil e fiscal, devendo,
portanto, ser considerada a documentação no tocante à comprovação do
crédito. Frise-se, que a retificação da DCTF para demonstração do credito pleiteado
foi realizada em 02/06/2009, antes da data da emissão do r. despacho decisório
impugnado (09/06/2009).
Neste caso, deve se abrandar o rigor formal, observando-se, ademais, o
princípio da verdade material, buscando-se a essência (conteúdo) dos fatos
postos em discussão, em detrimento dos aspectos estritamente formais,
conforme tem ressaltado a doutrina especializada, e maciça jurisprudência do
antigo E. CONSELHO DE CONTRIBUINTES, que trata incisivamente os
erros cometidos no preenchimento de declarações dos contribuintes (1o CC, 1a
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907111/2009-08

Câmara, PA n° 10768.100409/2003-68, Rel. Valmir Sandri, j. em 27/06/2008 e
1o CC, 5a Câmara, PA n° 10283.009117/99-51, Rel. Wilson Fernandes
Guimarães, j. em 14/09/2007).
Após análise da tempestividade da manifestação de inconformidade, o Seort da
DRF/Barueri/SP, encaminhou os autos para a DRJ/Campinas.
Nos termos do art. 2o, da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e observada a Portria no 999, de 19 de julho de 2013, os autos foram
encaminhados a esta Delegacia de Julgamento.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à manifestação de inconformidade da agora recorrente, por
unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. IRRF.
Comprovado que as importâncias pagas pela prestação dos serviços
profissionais estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, não há
direito creditório a ser reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extraem-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para dar guarida a sua decisão final:
- o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito creditório
utilizado nas compensações declaradas, o qual antecede a fase litigiosa, é um procedimento de
certificação do quanto informado pelo sujeito passivo. Assim, a contestação das informações
contidas no despacho decisório deve ser após a emissão deste, a não ser que a autoridade
fazendária entenda necessário fazer esta análise direta com o contribuinte anteriormente;
- quanto ao mérito, o IRRF retido, sobre a alegada atividade da recorrente, que
entendeu indevido a retenção e recolhimento, entendeu que cabia sim a retenção, conforme
demonstrou após longa análise no v. acórdão recorrido.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 02/03/2015, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 20/03/2015 (fls. 225 e segs), ou seja, tempestivamente.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907111/2009-08

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- alega nulidade por preterição do direito de defesa, por entender que a decisão da
DRJ inovou ao manter o indeferimento do despacho decisório por argumento diverso do
invocado pelo despacho decisório;
- alega ausência de intimação específica para apresentação de informações e
documentos necessários para o esclarecimento do direito creditório;
- no mérito, do serviço remunerado pela fatura no 8552, o mesmo foi de
processamento de dados, que não seria sujeito à retenção, conforme entendimento da recorrente.
Traz considerações da interpretação a ser dado ao art. 647, RIR/99, nó da questão meritória;
- pleiteia, alternativamente, a realização de diligência;
- encerra seu pedido nos seguintes termos:
IV - DO PEDIDO
79.
Pelo exposto, é a presente para requerer o provimento do recurso
voluntário, para:
(I)
decretar a nulidade da r. decisão recorrida e, se o caso, também do
despacho decisório, com a prolação de nova decisão administrativa; ou, caso assim
não se entenda,
(II)
reformar a r. decisão recorrida, para reconhecer o direito creditório
pleiteado e, por conseguinte, homologar a compensação declarada.
80.
Por fim, na remota hipótese de se entender que as informações e
documentos apresentados não são suficientes para a confirmação da integralidade do
direito creditório pleiteado pela Recorrente, deverá, então, ser determinada a
realização de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto n°
70.235/72, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

Da conversão em diligência e retorno:
Em sessão de 11/11/2019, o presente processo foi convertido em diligência
(Resolução no 1402-000.920), para verificar os documentos trazidos pelo contribuinte aos autos,
confirmando a questão material (algo não apreciado até então), e se o contribuinte, agora
recorrente, atende o art. 166 do CTN (restituição de tributo para quem houver assumido o
encargo).
O relatório de diligência confirmou, materialmente, a existência do indébito, e que
o contribuinte atende os requisitos do art. 166 do CTN.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907111/2009-08

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Trata o presente processo de discussão no que concerne ao direito creditório
pleiteado no PER/Dcomp no 11263.26714.200406.1.3.04-0430, transmitida em 20/04/2006,
que envolve o presumido pagamento indevido ou a maior de IRRF, no valor original de
R$ 70.599,64 (e-fls. 02/06). O despacho decisório, emitido em 09/06/2009 e cientificado em
17/06/2009, denegou o pleito por conta de tal valor estar integralmente vinculado a débito
quitado da recorrente, não estando disponível para compensação conforme pleiteado (e-fls.
07/08).
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente alega que tal pagamento de
IRRF, na sua integralidade, foi indevido, pois calculara, além das contribuições, o IR pertinente à
retenção de tal pagamento. Tal alegado recolhimento indevido ocorreu em outubro/2005.
Conforme procura demonstrar, trazendo vários documentos anexos, não haveria retenção
obrigatória de IR no serviço que fora pago (processamento de dados – art. 647/RIR/99), e
devolveu tal valor ao prestador de serviços (traz uma planilha para comprovar – e-fl. 167).
Informa que retificou a DCTF em 02/06/2009 referente a outubro/2005 (e-fl. 159/163), para
excluir o valor computado a maior. Conjuntamente, faz uma alegação de nulidade - falta de
intimação prévia ao despacho decisório.
A decisão a quo negou provimento integral à manifestação de inconformidade da
agora recorrente, sob os seguintes fundamentos: a) rejeitou a nulidade, pois a eventual intimação
prévia seria sob o critério da autoridade administrativa; b) sobre a DCTF retificada, isto vai
formar a documentação para se analisar o mérito; c) sobre o mérito, analisou se a recorrente seria
ou não obrigada à retenção do IR, entendendo que a documentação acostada pela mesma não
comprova ser só a atividade desobrigada a realizada, pois no contrato (a qual a nota fiscal
remete) há outras atividades que há obrigação de retenção.
Em sede recursal, reitera posição no mérito da sua manifestação de
inconformidade, alegando duas nulidades – a que já alegara anteriormente (ausência de
intimação prévia) e uma nova, no sentido que sofrera preterição do seu direito de defesa, pois a
decisão da DRJ inovara no argumento do despacho decisório. Alternativamente, pleiteia a
realização de diligência.
Em sessão de 11/11/2019, o presente processo foi convertido em diligência
(Resolução no 1402-000.920), para verificar os documentos trazidos pelo contribuinte aos autos,
confirmando a questão material (algo não apreciado até então), e se o contribuinte, agora
recorrente, atende o art. 166 do CTN (restituição de tributo para quem houver assumido o
encargo). O relatório de diligência confirmou, materialmente, a existência do indébito, e que o
contribuinte atende os requisitos do art. 166 do CTN.

Do recurso voluntário:
- das nulidades suscitadas:
A recorrente alega nulidade por preterição do direito de defesa, por entender que a
decisão da DRJ inovou ao manter o indeferimento do despacho decisório por argumento diverso
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907111/2009-08

do invocado pelo despacho decisório, e entende que tal situação configuraria um prejuízo a sua
defesa.
Contudo, em análise ao caso concreto, nas entregas de PER/Dcomp, vislumbro
que o julgador estará vinculado ao pedido, e não aos fundamentos do mesmo. No caso concreto,
os fundamentos do despacho decisório foram baseados nos elementos disponíveis então, e na
manifestação de inconformidade, o contribuinte suscita questões para tentar convalidar seu
pedido, que deverão ser analisadas, independente do teor dos fundamentos do despacho
decisório.
Todo o pedido de restituição cumulado ou não com compensação está adstrito a
uma série de requisitos, dependendo do tipo de direito creditório envolvido. Tal validação deste
direito pode ser automático, o que geraria uma eventual homologação automática quando
processado ou auditado, ou por etapas, numa análise material dentro do processo administrativo.
Assim, há que respeitar o conjunto destes requisitos para convalidar o direito pleiteado.
Por isso, pode ocorrer eventual fundamentação distinta para negar o direito da
decisão de segundo grau administrativo com o do despacho decisório, da mesma forma que esta
decisão de segundo grau poderia ter dado provimento à manifestação de inconformidade do
contribuinte.
No que tange a alegada ausência de intimação específica para apresentação de
informações e documentos necessários para o esclarecimento do direito creditório, não
vislumbro nenhum defeito no processo decisório. Tal intimação é uma prerrogativa da autoridade
fazendária, e como transcrita pela mesma, no art. 65 da IN no 1300/2012, há o condicionante que
a mesma entender necessária – vocábulo ..poderá.... Se não entender, o que foi o caso nos autos,
está dispensada de tanto. Como já comentado anteriormente, há um conjunto de requisitos, e a se
entender não atendido o primeiro, dispensa-se, até prova em contrário, qualquer análise ulterior.
Assim, não vislumbro as nulidades suscitadas pela recorrente, e nem tampouco o
alegado prejuízo que procura demonstrar na sua peça recursal, pela qual as rejeito.

- no mérito
Alega a recorrente que é uma pessoa jurídica de direito privado que se dedica à
prestação de serviços de credenciamento de estabelecimentos comerciais e de estabelecimentos
prestadores de serviços para a aceitação de cartões de crédito e de débito, bem como outros
meios de pagamento ou meios eletrônicos para registro e aprovações de transações não-
financeiras.
Para a realização desta atividade, firmou contrato com a empresa Eds Data
Systems do Brasil Ltda (EDS). Alega que toda a vez que recebia pagamentos da EDS, de forma
automática, e nas suas palavras, precipitada, calculou a retenção na fonte dos tributos devidos, a
qual aplicava os percentuais de 3% (Cofins), 1,5% (CSLL), PIS (0,65%) e IR (1,5%). Contudo,
em relação à fatura no 8552 (atinente ao pleito de restituição constante nos autos), não estaria
sujeita à retenção do IR, por não estar incluída na lista de serviços constantes do art. 647 do
RIR/991.

1 Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o, Decreto-Lei no
2.065, de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o ).
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907111/2009-08

Destarte, conforme alega, ao notar o equívoco, teria efetuada a devolução dos
valores indevidamente retidos à EDS, e como já tinha pago ao fisco o valor total considerado
inicialmente de IRRF (com a retenção de IR), entende que teria direito ao reconhecimento do
direito creditório, nos termos do inciso I do art. 165 do CTN (Código Tributário Nacional).
Para tanto, apresentou o PER/Dcomp em discussão nos autos, e, no seu entender,
conforme exposto no recurso voluntário, por não ter feito a retificação da DCTF referente ao
IRRF em questão, acabou não ocorrendo a homologação da compensação.
A decisão a quo, após extensa análise da legislação aplicável e da documentação
acostada pela então impugnante, entendeu que a manifestação de inconformidade, e respectivos
anexos, não logrou comprovar nos autos de que as importâncias pagas pela prestação de
serviços de que tratou a Nota Fiscal Fatura de Serviços no 8552, de 27/09/2005 não estavam

§ 1o Compreendem-se nas disposições deste artigo os serviços a seguir indicados:
1. administração de bens ou negócios em geral (exceto consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens);
2. advocacia;
3. análise clínica laboratorial;
4. análises técnicas;
5. arquitetura;
6. assessoria e consultoria técnica (exceto o serviço de assistência técnica prestado a terceiros e concernente a ramo
de indústria ou comércio explorado pelo prestador do serviço);
7. assistência social;
8. auditoria;
9. avaliação e perícia;
10. biologia e biomedicina;
11. cálculo em geral;
12. consultoria;
13. contabilidade;
14. desenho técnico;
15. economia;
16. elaboração de projetos;
17. engenharia (exceto construção de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas);
18. ensino e treinamento;
19. estatística;
20. fisioterapia;
21. fonoaudiologia;
22. geologia;
23. leilão;
24. medicina (exceto a prestada por ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou repouso
sob orientação médica, hospital e pronto-socorro);
25. nutricionismo e dietética;
26. odontologia;
27. organização de feiras de amostras, congressos, seminários, simpósios e congêneres;
28. pesquisa em geral;
29. planejamento;
30. programação;
31. prótese;
32. psicologia e psicanálise;
33. química;
34. radiologia e radioterapia;
35. relações públicas;
36. serviço de despachante;
37. terapêutica ocupacional;
38. tradução ou interpretação comercial;
39. urbanismo;
40. veterinária.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907111/2009-08

sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda e, por consequência, que ocorreu pagamento
indevido de IRRF.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente reforça basicamente o que já trouxera
em sede de manifestação de inconformidade, agregando, a priori de relevante, uma declaração
da prestadora de serviços (e-fl. 266), em que procura reforçar a sua posição de que a atividade
exercida foi de serviços de processamento de dados mainframe IPACS.
Em sessão de 11/11/2019, o presente processo foi convertido em diligência
(Resolução no 1402-000.920), para verificar os documentos trazidos pelo contribuinte aos autos,
confirmando a questão material (algo não apreciado até então), e se o contribuinte, agora
recorrente, atende o art. 165 do CTN (restituição de tributo para quem houver assumido o
encargo). O relatório de diligência (fls. 333 a 342) confirmou, materialmente, a existência do
indébito, e que o contribuinte atende os requisitos do art. 166 do CTN.
Assim, resta a ser apreciado por este colegiado se a prestação de serviços de
processamento de dados de fato não está sujeita à retenção do IRRF, considerando as hipóteses
de incidência previstas no artigo 30 da Lei n° 10.833/2003, combinado com o artigo 1° da IN
SRF n° 459/2004 e artigo 647 do RIR/99.
O artigo 30 da Lei 10.833/03 impõe a retenção de IRRF sempre que forem
tomados, dentre outros, serviços profissionais de programação, única situação que poderia
abarcar, em tese, os serviços de processamento de dados ocorridos nos autos, que ensejaram a
emissão da Nota Fiscal Fatura de Serviços no 8552, de 27/09/2005.
Assim, caberia averiguar se os ditos serviços profissionais afeitos à programação
seriam entendidas como de processamento de dados. No caso, entendo que não, valendo-me de
recente análise do tema no voto do acórdão 1302-005.863, sessão de 20/10/2021, da relatoria do
i. conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca (e que foi acompanhado por unanimidade pelo
colegiado), ao comentar sobre este assunto:
E a recorrente, neste ponto, foi muito feliz ao invocar a Lei Complementar 116,
mormente o seu anexo único, já que ali fica claro que o serviços de programação
compreendem os serviços de processamento de dados, já que ambos seriam, em
verdade, espécie do gênero dos ditos "Serviços de informática e congêneres'",
descritos no item 1 da citada lista anexa. Assim, se o art. 647 tivesse, em seu
parágrafo 1°, inserido este gênero "serviços de informática e congêneres" dentro
do rol de atividades profissionais, a extensão de seu regramento à todos os
demais serviços apontados, v.g., pelos subitens da lista anexa à Lei 116 seria algo
razoavelmente correto. Estar-se-ia, aí, se utilizando de uma interpretação
extensiva (e não de analogia) como, aliás, o próprio item 1, alhures referido,
admite ao se utilizar da expressão "e congêneres". Mas quando, todavia, ela faz
referência, exclusivamente, aos serviços de programação (subitem 1.02), ela não
está admitindo a inclusão de qualquer outra atividade que não e somente esta (de
tal sorte individualizada que, outro entendimento, pressuporia o uso de analogia
e não de interpretação extensiva).
In abstrato, o rol do art. 647, § 1°, impõe a retenção do IRRF (e, por conseguinte,
das CSRF) apenas aos casos de prestação de serviços de programação, que não
se confundem, como acima mencionado, com os serviços de processamento de
dados (descritos pela lista anexa à Lei Complementar 116 no subitem 1.03).

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907111/2009-08

Compulsando os autos, no contrato de prestação de serviços acostado à e-fls. 82 e
ss , que o objeto desta avença encampava os seguintes negócios (cláusula 2):
1.
Serviços de Operação e Gerenciamento do Ambiente Centralizado
("Ambiente Mainframe")
2.
Serviços de Operação e Gerenciamento do Ambiente Distribuído
("Ambiente Midrange")
3.
Serviços de Recuperação de Processamento em Ambiente Caso de
Desastre ("Warm Backup Site")

A cláusula 4 do contrato traz a definição de datacenter como sendo o "centro de
processamento de dados" (item 15) enquanto o item 35 a 37 tratam, especificamente, dos
serviços de processamento de dados:
35.
"Processamento
de
dados
Especial":
significará
processamento
extraordinário de dados, tais como: extratos, relatórios, transações financeiras,
demandas esporádicas e ou legais, mediante solicitação da CBMP através do
documento denominado Solicitações Especiais (SOLESPs), já de conhecimento
das Partes;
36.
"Processamento de dados Normal": significará processamento de todas as
transações de débito, crédito, parceladas e vale-beneficio (voucher alimentação e
refeição) capturadas pela CBMP e postadas na agenda financeira do Sistema
MAS para posterior pagamento aos estabelecimentos afiliados a CBMP;
37.
"Processamento de dados nos Ambientes de Desenvolvimento e
Homologação": significará processamento de dados realizado nos ambientes de
Desenvolvimento e Homologação para fins de desenvolvimento e homologação de
melhorias, manutenções, atualizações do Sistema MAS [...].

O detalhamento de cada um daqueles serviços é feito na Cláusula 5, já se vê,
textualmente, que o objeto "Serviços de Operação e Gerenciamento do Ambiente Centralizado
('Ambiente Mainframe) comporta, segregadamente, a atividade de "processamento de dados"
(item "c" da Cláusula 5.1), sendo que a cláusula 5.1.4 descreve, agora sim, o que consistiria este
último serviço:
Os Serviços de Processamento de dados compreendem as seguintes atividades:
5.1.4 Serviços de Processamento Eletrônico de Dados
(1)
Geração de cadastro de estabelecimentos comerciais ("ECs") filiados à
CBMP;
(2)
Administração e processamento das condições comerciais dos cadastros
dos ECs;
(3)
Manutenção e atualização dos dados dos cadastros de ECs;
(4)
Execução do processamento em lote das transações financeiras (débito,
crédito, parceladas e vale-beneficio: voucher alimentação e refeição) realizadas
pelos ECs e capturadas pela CBMP através de: (i) crítica lógica; (ii)
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.018 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907111/2009-08

reconciliação dos movimentos invalidados na crítica e (iii) atualização da agenda
financeira de pagamento aos ECs;
(5)
Geração de informações para a emissão de lcits de afiliação aos ECs;
(6)
Validação das transações e cálculo de comissões, tarifas e impostos
incidentes [...].

Em outras palavras, o contrato em análise separa e dá tratamento específico a cada
uma das atividades de tecnologia da informação abarcado pela estabelecido, detalhando, de
forma autônoma, aquelas atinentes aos "serviços de processamento de dados''. O mais importante
é que, como destacado pela própria recorrente, a Cláusula 9 do contrato estabelece critérios
próprios de remuneração para cada um dos três itens contidos na cláusula 2.
Assim, ao emitir uma nota fiscal consignando a descrição de serviços de
processamento de dados, o negócio a que ela se destina a acobertar será esse, e nenhum outro...
caso a predita nota se destinasse a comprovar a prestação de serviços outros (como, v.g.,
"Serviços para a manutenção da infra-estrutura de TF" - item 5.1.2) ela deveria dizê-lo
explicitamente, inclusive para viabilizar a aplicação dos critérios corretos de remuneração.
Vejam que a nota fiscal de n° 8552 descreve, como serviços prestados, o "Serviço
de: Processamento de dados" algo que seria um tanto quanto genérico, não fosse, insista-se, a
descrição minudente contida no contrato supra analisado.
Assim, com a premissa de que as operações de processamento de dados não se
enquadram dentre aquelas tidas como serviços profissionais descritos pelos artigos 30 da Lei
10.833/03 e 647 do RIR/99 -, a conclusão é de que, realmente, a recorrente não estava obrigado à
efetuar a retenção do IRRF sobre as notas emitidas pela empresa EDS, quando relativas à
processamento de dados.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO nos sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado nos autos de R$ 70.599,64.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital